Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712435-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRÁULIO AUGUSTINHO FALLEIROS DA SILVA PACIENTE: BRAULIO AGOSTINHO FALLEIROS DA SILVA AUTORIDADE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRAULIO AGOSTINHO FALLEIROS DA SILVA, em desfavor do Governador do Distrito Federal, em virtude da interrupção de suas atividades laborais, decorrente da entrada em vigor do Decreto 40.539/2020. Na inicial, narra o impetrante que fiscais do Distrito Federal estão obstando o direito de exercer sua profissão (barbeiro). Cita Decreto Federal que autoriza o funcionamento da sua atividade laboral, no período da pandemia por COVID19. Alega que está, em tese, exercendo sua profissão à margem da lei, porque consegue realizar ‘bicos’ na casa de clientes, sendo certo que este comportamento é mais danoso à sociedade do que exercer sua atividade em local fixo, como de costume. Apresenta dispositivos constitucionais que entende violados. Requer, ao final, tutela liminar para exercer sua profissão. No mérito, pugna a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Em linha de princípio, o direito de acesso à Justiça é incondicionado, independe do preenchimento de qualquer condição. Contudo, para que haja uma resposta judicial de mérito é preciso preencher determinadas condições. As condições da ação constituem matéria de ordem pública e devem ser examinadas de ofício pelo magistrado, uma vez que não se justifica que o processo prossiga quando se conjectura que não poderá atingir o resultado almejado. No direito processual penal brasileiro, aplica-se o Código de Processo Civil supletivamente. O Novo Código de Processo Civil estabelece, no artigo 17, que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, eis as condições da ação. A legitimidade “ad causam” está configurada no caso vertente. Contudo, não se denota o interesse de agir da parte. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. Observa-se que o impetrante não se conforma de não poder laborar no seu ambiente comum de trabalho (barbearia). Com efeito, o presente habeas corpus não é adequado para confrontar eventual ato do governador que impeça o impetrante de exercer a sua profissão. A finalidade do Habeas Corpus é a proteção do direito de ir e vir, quando o tolhimento desse direito advier de coação ilegal de autoridade. Da própria narrativa do impetrante, infere-se que este direito de ir e vir não fora tolhido, uma vez que o suposto paciente consegue se locomover pelo Distrito Federal para exercer a sua profissão na casa de seus clientes. Forte nessas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo de 2015. Sem custas e honorários. Preclusa, arquivem-se os autos. Publique-se; intime-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora